Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO Despacho 1. Ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Cirlene Almeida Souza para desconstituir o acórdão proferido pela 6a Turma Cível que, em ação de imissão de posse c/c danos morais e antecipação da tutela proposta por Cícero Londerry Batista (autos no 0704426-15.2018.8.07.0001) deu provimento ao recurso interposto pelo réu e determinou a expedição do correspondente mandado para que a autora desocupe o imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 13, Lote 50, Setor Leste, Estrutural/DF. 2. Esclareceu que o pedido é diferente daquele formulado na ação rescisória no 0702288-44.2019.8.07.0000, já que agora pretende rescindir o referido acórdão em razão do surgimento de documento novo (art. 966, VII do CPC) que demonstraria a fraude cometida pelo réu, Cícero Londerry Batista. 3. Defende que isso teria acarretado o registro equivocado da escritura pública de doação do imóvel, fato reconhecido pela própria Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, que foi chamada para integrar a demanda (ID no 17111445, págs. 1-4). 4. A tutela provisória de urgência foi deferida, com a determinação de suspensão da ordem de imissão na posse até o julgamento do mérito (cumprimento de sentença de no 0704426-15.2018.8.07.0001). A gratuidade de justiça foi deferida à autora (ID no 17111445, págs. 1-4). 5. Contestação apresentada (ID no 18324347 e seguintes). 6. O réu interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, o qual foi conhecido e desprovido, por unanimidade, conforme ID no 20906955. 7. A autora foi intimada para se manifestar quanto à contestação, mas manteve-se inerte (ID no 22328041). 8. Esclarecimentos prestados pela CODHAB, ID no 22302314, págs. 1-46, com a juntada de documentos. 9. O réu informou que impetrou Mandado de Segurança e foi deferida liminar que suspendeu os efeitos da decisão administrativa da CODHAB que revogou a doação realizada, por inobservância do contraditório e da ampla defesa (proc. no 0708312-97.2020.8.07.0018, 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). 10. Em consulta ao andamento do processo supracitado, verifiquei que em 5 de março de 2021 foi prolatada sentença concedendo a segurança: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada pelos impetrantes, a fim de declarar nula a Súmula SEI GDF CODHAB/PRESI/DIREG n. 9/2020 (40485488), bem como nulo o processo n. 00392- 00004337/2020- 27, no qual aprovou a anulação da da escritura pública de doação de 14 de novembro de 2014, lavrada às fls. 156 a 158 do Livro 2069, rerratificada por outro de 17 de julho de 2018, lavrada à fl. 108, do Livro 2535, ambas do 5o Ofício de Notas do Distrito Federal e a consequente averbação n. R-2- 77.747 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, nos termos da fundamentação exposta.” 11. As partes foram intimadas para se manifestar quanto à documentação apresentada pela CODHAB e especificar as provas que pretendiam produzir (ID no 22689557). 12. Resposta do réu no ID no 22710094, págs. 1-2, que também se manifestou pela apreciação das provas documentais extraídas da sindicância realizada pela PMDF, dos autos de no 0706160-22.2019.8.07.0015 e 2010.01.1.164764-5 (ID no 23241661). 13. Manifestação da CODHAB no ID no 24165994, págs. 1-3 e seguintes, informando que não pretendia a produção de outras provas, além daquelas anexadas ao ID no 22302312. 14. Defiro a análise das provas documentais pleiteada pelo réu e pela CODHAB, uma vez que guardam relação com a controvérsia que será submetida a julgamento. 15. Dê-se vista às partes para, querendo, apresentar suas razões finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela autora, Cirlene Almeida Souza, nos termos do art. 973 do Código de Processo Civil. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO